Tribunal: TJDFT
Processo: 0733726-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733726-85.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALITY PRODUCOES EIRELI - EPP APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada nas contrarrazões no ID 19477162. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator